Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME NÃO CONSUMADO. TENTATIVA VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de constrangimento ilegal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. O fato de o réu supostamente estar sob efeito de entorpecente quando constrangeu a vítima não é razão suficiente para descaracterizar o crime, haja vista tratar-se de embriaguez voluntária, a qual não exclui a capacidade de responsabilidade penal do autor (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
4. Comprovado que o réu tentou constranger a vítima com violência e ameaças a fim de levá-la a determinado local contra sua vontade, prevalecendo-se das relações domésticas, resta caracterizado o crime de constrangimento ilegal na sua modalidade tentada.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.